Tribunal: CARF
Processo: 13963.720242/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720242/2011-48
ACÓRDÃO
2201-011.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
VALERIO LUIZ PREIS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de contradição no voto condutor do acórdão,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício
apontado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.576, de 09/05/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: (i) determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente; e (ii) excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor
recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso no verbas decorrentes do
exercício de emprego, cargo ou função.

Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720242/2011-48
2
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 24/07/2023, pelo Delegado
da Receita Federal do Brasil em Curitiba (fl. 308), em acórdão relatado por conselheiro que não
mais integra o colegiado. Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma
(fls. 312-315), em 18 de setembro de 2023, nos seguintes termos:
O embargante alega que no acórdão embargado constou determinação de
“restabelecimento da dedução de R$ 3.000,28 a título de IRRF, no entanto,
conforme se verifica nos autos, não houve glosa de imposto retido na fonte, ao
contrário, houve compensação de imposto nesse valor, reduzindo assim o saldo
do imposto a pagar”. [...] Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que
assiste razão ao embargante. [...]
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 312-315) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de equívoco em relação aos seguintes trechos:
Relatório
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre
os rendimentos omitidos, no valor de R$ 3.000,28.
Voto
[...] e restabelecer a glosa de R$ 3.000,28 a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Dado que os dispositivos acima são incompatíveis entre si e considerando que o
valor do IRRF já foi compensado quando da lavratura do auto de infração, falece lógica à decisão,
dado que os valores não compõem o débito controvertido neste processo.
Conclusão
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720242/2011-48
3
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos e os acolho com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.576, de 09/05/2023, alterar
a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar o
recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época
em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente; e (ii) excluir
da base de cálculo do tributo lançado o valor recebido a título de juros moratórios pelo
recebimento em atraso no verbas decorrentes do exercício de emprego, cargo ou função.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Original